Tribunal: STF
Processo: RE 1459813
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA opôs embargos de declaração contra decisão monocrática em que neguei provimento ao Recurso Extraordinário.  



    A embargante aponta omissão na decisão impugnada. Sustenta que a decisão não observou o pedido de desistência recursal anteriormente protocolado. O pedido decorre da adesão a programa de anistia tributária, mediante a Lei Estadual n. 24.612/23.   



    É o relatório do essencial. Decido.   



    2. Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contraminuta, ante a previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR-ED, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes.   



    Assiste razão à embargante.    



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e são passíveis de conhecimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.   



    No caso, a embargante salientou ter protocolado pedido de desistência do Recurso Extraordinário (eDoc 180), bem como de renúncia ao direito no qual se funda a ação, devido à quitação integral do crédito tributário objeto da ação, por meio de procurador que dispõe de poderes para fazê-lo (eDoc 04 e 06).   



    Na decisão embargada, que negou provimento ao extraordinário, acabou ocorrendo a omissão quanto ao pedido de desistência, bem como a alegada extinção do tributário, devido à adesão em programa de anistia.   



    3. Ante o exposto, dou provimento os embargos de declaração, para tornar sem efeitos a decisão monocrática e majoração dos honorários. Ademais, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil e no art. 21, VIII, do Regimento Interno, homologo o pedido de desistência do recurso.  



    4. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado.  



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente